Tribunal: STF
Processo: RE 510336
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. ALÍQUOTA
   PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. SÚMULA 668 DO STF. TIP.
   TCLLP. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      É inconstitucional a progressividade do
   IPTU do Município do Rio de Janeiro anterior à EC 29/2000. Súmula
   668 do Supremo Tribunal Federal.
2.      O Supremo firmou
   entendimento no sentido de que o serviço de iluminação pública
   não pode ser remunerado mediante taxa [Súmula n. 670]. Quanto à
   TCLLP, o Supremo decidiu pela inexigibilidade da exação por
   configurar serviço público de caráter universal e indivisível.
   [RE n. 256.588-ED-EDv, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Pleno,
   DJ de 3.10.03].
3.      Não se configura, no caso, excepcionalidade
   suficiente a autorizar a aplicação de efeitos ex nunc à
   declaração de inconstitucionalidade. Precedente.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.